Tribunal: TJMT
Processo: 0042107-57.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042107-57.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 013.296.041-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIANA FRANCELINO DE FRANCA - CPF: 014.081.081-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
- LESÕES CORPORAIS CONSTANTES NO LAUDO PERICIAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“
Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência
.” (TJMT, AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0042107-57.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Especializada de Violência doméstica e Familiar contra mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0042107-57.2017.8.11.0042), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico

a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto – art. 129, § 9º, do CP– (ID 167456716 – fls. 223/229).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 167456730 – fls. 260/266).

A i. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167456733 – fls. 270/273).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Laudo pericial – Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 168316150 – fls. 278/282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09.11.2017, por volta das 23:25 horas, na residência particular situada na Rua São Luiz, nº. 180, bairro São Mateus, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA ofendeu a integridade corporal da vítima Ariana Francelino de França, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fls. 29/31 [...]

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com os efeitos da Lei nº 11.340/2006, observando o artigo 91, inciso I, do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima)[...]”
(Lais Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça – ID 167456708 – fls. 6/10).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] a
materialidade
do delito de lesão corporal, o mesmo está suficientemente comprovado através do Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito da vítima nº 1.1.02.2017.111845-01, que aponta a presença de: 1) Escoriações superficiais em região malar direita, em lábio inferior e em terço médio do antebraço esquerdo.

Assim, concluiu-se que a vítima apresentava lesões contusas recentes.

As afirmações da vítima em juízo não deixam margens de dúvidas quanto à
autoria
delitiva do crime de lesão corporal; a palavra da vítima mostrou-se coesa, uniforme e compatível com seus relatos durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das agressões corporais e violência perpetradas pelo acusado, seu ex-companheiro. Da mesma forma, o laudo pericial é bastante claro quando relata tecnicamente a ocorrência de Escoriações superficiais em região malar direita, em lábio inferior e em terço médio do antebraço esquerdo [...]

Portanto, a lesões no braço, no rosto e lábios ficaram comprovadas pelo depoimento da vítima comprovados no laudo pericial.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA,
brasileiro, convivente, natural de Cuiabá.MT, nascido aos 21.04.1983, portador do RG nº 17132478, filho de Maria de Lourdes Santos e Justiniano Romão Teixeira, residente e domiciliado na Rua São Luiz, nº, 180, Bairro São Mateus, nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal [...]
”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – ID 167456716 – fls. 223/229).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial (ID 167456708 - fls. 66/69) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 167456708 - fls. 70/71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Anderson Bispo de Lima, policial militar (ID 167456708 – fls. 24), Janes Bequiman Maciel, policial militar (ID167456708 – fls. 26); Ariana Francelino de França, vítima (ID 167456708 – fls. 30). O apelante RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA permaneceu em silêncio (ID 167456708 – fls. 38/39).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Ariana Francelino de França (ID 167456709). O apelante não compareceu a audiência e foi decretada sua revelia (ID 167456708 – fls. 186)

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA e a vítima Ariana Francelino de França conviveram em união estável por aproximadamente 5 (cinco) meses. No dia 9.11.2011, por volta das 23h25min, na residência do casal, localizada à Rua São Luiz, nº 180, Bairro São Mateus, no Município de Cuiabá-MT, o apelante agrediu fisicamente a vítima com “socos e pontapés”, durante discussão verbal entre ambos, motivada por ciúmes, causando-lhe
“escoriações superficiais em região malar direita, em lábio inferior e em terço médio do antebraço esquerdo”
, consoante Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.111845-01 (ID 167456708);

- Ariana Francelino de França [vítima], em ambas fase da persecução penal, descreveu, coerentemente, que no dia dos fatos, discutiu com o apelante por motivo de ciúmes, o qual passou a lhe agredir com socos e pontapés (ID 167456709/16745670);

- os policiais militares
Anderson Bispo de Lima e Janes Bequiman Maciel
, na fase inquisitiva, declararam que foram acionados via CIOSP para atenderem uma ocorrência de violência doméstica; ao chegarem no local ouviram
“os gritos da vítima, pularam o muro e depararam com o suspeito empurrando e agredindo a vítima; Que foi bastante difícil conseguir dominar o suspeito, sendo necessário apoio de outra guarnição para efetuar a imobilização”
(ID 167456708 – fls. 24/26);

- RONICLEI DOS SANTOS TEIXEIRA [apelante], perante autoridade policial, permaneceu em silêncio
(ID 167456708 – fls. 38/39). Em Juízo, o apelante não compareceu a audiência, motivo pelo qual foi decretada sua revelia
(ID 167456708 – fls. 186).

Dito isso, vejamos.

As declarações prestadas pela vítima Ariana Francelino de França, companheira do apelante, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi atingida por
“socos e pontapés”
, estão corroboradas pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2017.111845-01, do qual infere-se que a vítima apresentou
“escoriações superficiais em região malar direita, em lábio inferior e em terço médio do antebraço esquerdo”
(fls. 68/69 - ID 167456708).

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial mostra-se, suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - 11.4.2018; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018).

Não bastasse, as narrativas da vítima foram confirmadas pelas declarações de Anderson Bispo de Lima e Janes Bequiman Maciel, policiais militares [na fase inquisitiva], os quais presenciaram o apelante agredindo a vítima.

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.”
(AP N.U 0006189-21.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020)

Sendo assim, a condenação do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023